Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725779-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO ALMEIDA DE SENA IMPETRANTE: JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO em favor de GUSTAVO DE ALMEIDA DE SENA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consistente em manter a prisão preventiva do paciente após a sua conversão da prisão em flagrante, efetuada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/06/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas) e, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Defende a ilegalidade da decisão em razão dos seguintes pontos: a) que o paciente é primário e possui bons antecedentes; b) que em seu poder foi apreendida pequena quantidade de drogas; c) que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não está devidamente fundamentada, pois não indicou qualquer gravidade concreta na conduta do paciente; d) que, diante da pequena quantidade de drogas apreendida com o paciente, mais adequada é a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal. Requer a concessão da liminar, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente possa responder aos atos do processo em liberdade. No mérito, pugna pela concessão da ordem, sendo acolhida a tese de tráfico privilegiado. É o relatório. DECIDO. Conheço da impetração. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30/06/2022, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas). Consta do histórico da Ocorrência Policial no 2.207/35a DP (ID 130789498) o seguinte: “Trata-se de notícia de fato que se adequa, em tese, aos crimes de tráfico de entorpecentes, eis que o autor identificado nesta ocorrência policial foi flagrado no momento em que TRANSPORTAVA uma porção considerável de entorpecentes para comercialização ilícita, tudo de acordo com as versões apresentadas abaixo pelos policiais e os demais elementos de informação presentes neste registro, especialmente os entorpecentes apreendidos. (...). VERSÃO DE MARCELO VICTOR DE MENEZES TEMOTEO – CONDUTOR DO FLAGRANTE, É Agente de Polícia Civil lotado na Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 35a Delegacia de Polícia; Que diariamente recebem “denúncias” e visitas de cidadãos que aqui comparecem ou telefonam para noticiar o intenso tráfico de drogas nos mais diversos lugares desta satélite; Que esta SRD já vinha investigando um traficante chamado GUSTAVO, morador de Águas Lindas – GO, que estaria vendendo drogas a usuários de diversas cidades do Distrito Federal, inclusive Sobradinho II; Que a transação normalmente era realizada em uma das estações do Metrô – DF; Que na data de hoje, 30/06/2022, recebemos a informação de que GUSTAVO iria realizar uma nova venda na estação da 108 Sul; Que após diligências foi possível qualificar o suspeito como sendo a pessoa de GUSTAVO ALMEIDA DE SENA; Que com a ajuda dos funcionários do Metrô-DF foi possível realizar campana de forma velada nas proximidades da área de desembarque; Que em determinado momento foi possível visualizar um homem com as características físicas de GUSTAVO desembarcando; Que GUSTAVO foi abordado e em revista pessoal foram encontrados quarenta comprimidos de ecstasy, seis porções de Skunk, um aparelho celular, e R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) em espécie; Que quando questionado, GUSTAVO informou a equipe policial que receberia por volta de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo entorpecente, que teria adquirido a droga de um fornecedor na estação de Samambaia-DF, e que já havia traficado diversas vezes nas estações de metrô”; (...). A Defesa invoca tese defensiva lastreada na primariedade do paciente e na pouca quantidade de droga apreendida, a ensejar, em tese, o reconhecimento de tráfico privilegiado. A FAP do paciente demonstra, efetivamente, a sua primariedade (ID 130789498 – p. 24), contudo, a jurisprudência pátria é remansosa ao pontificar que as condições pessoais favoráveis do acusado, por si só, não tem o condão de afastar a prisão preventiva, uma vez presentes os seus requisitos, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Civil, demonstrados por decisão fundamentada. Nesse sentido, são os arestos a seguir colacionados, julgados pelo e. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE APETRECHOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 3. A reincidência específica evidencia o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 5. A aferição de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 166.066/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) (G.n.). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFCADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA AGRAVANTE SER MÃE DE 2 CRIANÇAS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO; NÃO FORAM JUNTADAS AS CERTIDÕES DE NASCIMENTO DOS MENORES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. III - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na habitualidade da agente em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado pelo magistrado primevo, "[...]Pela análise de suas FACs, observa-se que os três custodiados ostentam anotações anteriores pela prática de crimes patrimoniais, o que revela o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública", circunstâncias que revelam a periculosidade da Agravante, justificando, in casu, a imposição da medida extrema em desfavor dela. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. V - No que pertine ao pleito de imposição de prisão domiciliar, em razão de a Agravante possuir 2 crianças, que dependem dos seus cuidados, o recurso não comporta conhecimento, em razão da deficiência de instrução. Isso porque, compulsando acuradamente os autos, verifico que olvidou-se a Agravante de juntar documento relevante para a análise desse pleito, no caso as certidões de nascimento dos menores. A apontada deficiência de instrução, portanto, impede a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é ônus do recorrente a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do writ ou de seu recurso ordinário. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 165.190/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (G.n.). Na hipótese, como dito, o paciente foi preso em flagrante em estação do Metrô-DF por estar transportando 06 (seis) porções de maconha/skunk, perfazendo a massa líquida de 6,16g (seis gramas e dezesseis centigramas); 15 (quinze) comprimidos de cor verde, conhecidos com ecstasy; 10 (dez) comprimidos de cor azul, conhecidos como ecstasy e 15 (quinze) comprimidos de cor laranja, conhecidos como ecstasy, conforme Laudo Preliminar de Substância no 3250/2022 (ID 130789498 – p. 28/34). Verifica-se, assim, ao contrário do sustentado pela d. Defesa, que a quantidade de droga apreendida com o paciente, devidamente porcionada, é expressiva e revela, em tese, a finalidade de difusão ilícita, conforme confessado pelo próprio acusado perante a Autoridade policial (ID 130789498 – p. 9). Cumpre consignar, ainda, que além da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, a forma e o seu acondicionamento, somadas às circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do paciente – prévia investigação policial baseada em denúncias anônimas, evidenciam a gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, a habitualidade e o risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, conforme fundamentado pela decisão apontada como ilegal. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstra, em tese, a periculosidade do paciente, além de sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo, com isso, o meio social. Nesse passo, encontram-se presentes o elementos necessários para a decretação da prisão preventiva do paciente: indícios de autoria e materialidade do delito (fumus comissi delicti), bem como a gravidade concreta do crime (periculum libertatis), nos termos do art. 312 do CPP. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Por fim, descabe qualquer consideração acerca da possibilidade de configuração da hipótese de tráfico privilegiado, porquanto é matéria a ser aferida em regular instrução criminal. Nesse descortino, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 10 de agosto de 2022 15:23:23. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator